Tribunal: TJDFT
Processo: 0736379-21.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. HONORÁRIOS. REVOGAÇÃO UNILATERAL. EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. NÃO CUMPRIDA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra a sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, ante o descumprimento reiterado da determinação de emenda à petição inicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Discutida a necessidade de fase processual instrutória para apuração do real valor devido em virtude de contrato de prestação de serviços advocatícios unilateralmente revogado de maneira prematura.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 321 do CPC, em harmonia ao disposto no artigo 330, IV, do mesmo Código, dispõe que o Juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete. Caso a parte autora não cumpra a diligência, a petição inicial será indeferida.
3. No caso, foi determinada a emenda à inicial, com a possibilidade de conversão da ação, ante a ausência de liquidez título apresentado. Esclarecido ao pretenso exequente a ausência de certeza quanto ao cumprimento total das obrigações contratadas e, consequentemente, do real calor devido, ante a confessa revogação prematura do contrato de prestação de serviços advocatícios.
4. Ante a insistência na execução de título ilíquido, restou corretamente indeferida a petição inicial.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e desprovido.
__________________
Dispositivos relevantes citados: Artigos 319, 320 e 321, todos do Código de Processo Civil.